Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) PROCESSO: 0710774-42.2024.8.07.0000 REQUERENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. REQUERIDO: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, AKIHIKO OKADA, BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 435, 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil. Sustenta a impossibilidade de validação de documento apresentado em momento inoportuno. Expõe que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, invoca o afastamento da multa aplicada diante da inexistência de intenção protelatória. Alega a urgência da concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, porquanto o valor da multa é elevado e pode ser executado em sede de cumprimento provisório de sentença. Aponta que há risco de perecimento de seu direito por serem os requeridos devedores contumazes. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, os recorrentes argumentam que possível execução provisória da multa imposta ensejará prejuízos irreparáveis, devendo ser suspensa. Por outro lado, observa-se que o Colegiado julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento sob o fundamento de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA DE IMÓVEIS DOS AGRAVANTES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENS DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVANTES. DEMONSTRAÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO. 1. Consoante a jurisprudência remansosa deste egrégio Tribunal de Justiça, incumbe a quem alega a impenhorabilidade a prova de que o bem imóvel constitui bem de família. 2. Segundo o art. 1o, caput da Lei n.o 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 3. Inviável o acolhimento do pedido de levantamento da penhora formulado por um dos agravantes sobre o imóvel de sua propriedade, que alega constituir bem de família, se não trouxe comprovação suficiente de que reside no imóvel penhorado, pois juntou uma única conta da CAESB, que evidencia inexistir contrato de fornecimento de água no local e utilização de água em quantidade ínfima, incompatível com o mínimo exigido para a sobrevivência de uma pessoa, bem como conta da CEB (atualmente Neoenergia), que também aponta consumo incompatível com o padrão de uma residência habitada por uma pessoa, sendo que, nas doze faturas de meses anteriores, sequer houve uso de energia. 4. Comprovado pelo outro agravante que reside no imóvel de sua propriedade, penhorado nos autos de origem, cabível o levantamento da penhora, por se tratar de bem de família. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. A decisão recorrida, em razão da oposição de embargos de declaração, foi integrada pelos seguinte acórdão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos declaratórios não providos. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pela recorrente é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto inexiste qualquer cobrança do valor. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. No tocante ao fumus boni iuris, no que se refere à violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, é entendimento assente no STJ de que “inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Quanto à violação aos artigos 435 e 1.026, §2o, os dois do CPC, verifica-se que, para análise das apontadas violações à legislação federal, necessária se faz a incursão nos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa toada, para rever a conclusão adotada pelo Colegiado, seria indispensável o exame das provas dos autos. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade, bem como, em situação excepcional apta a justificar a concessão de efeito suspensivo antes da própria interposição do recurso especial. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos no 0715479-88.2021.8.07.0000. Após, arquive-se o presente feito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010